Tribunal: STF
Processo: ARE 1542442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    1. Os embargos de divergência não merecem acolhida por não observarem o preconizado no art. 330 do RISTF.



    2. Quando da apreciação do primeiro agravo regimental, deixei assentado que a violação à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa, e que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do STF. Na sequência, os embargos de divergência não foram conhecidos, por serem manifestamente incabíveis. Agora, em sede de novo agravo regimental, observo que as alegações do agravante são impertinentes e apenas demonstram o inconformismo com a decisão proferida por esta Corte, buscando a rediscussão da matéria. 



    3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.